Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701249-36.2023.8.07.9000 EMBARGANTE: TAIAN CRISTAL FERREIRA SALLES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. TAIAN CRISTAL FERREIRA SALES opôs embargos de declaração (id. 48314310) da r. decisão (id. 48124820) que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, in verbis: 1. TAIAN CRISTAL FERREIRA SALLES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 162748771 – autos originários), proferida na ação cominatória por ele proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: [...] 2. O agravante-autor tece considerações sobre a existência de erro vinculado ao seu CPF por ocasião do cadastro do processo junto ao PJE, e argumenta que este mesmo erro “pode ter impedido o autor de efetivar sua matrícula no curso de formação da PCDF”. 3. Afirma que tentou realizar a matrícula no curso de formação inclusive de forma presencial, mas não logrou êxito. 4. Alega que ficou muito doente, com suspeita de febre maculosa, e sem acesso à internet em razão do trabalho informal que desempenha como guia turístico em atividade de canionismo. 5. Relata os requisitos para matrícula no Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal, e afirma que possui direito a frequentar o curso, uma vez que foi aprovado em todas as fases do certame. 6. Ao final requer: [...] 7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 162453048). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Não se vislumbra probabilidade do direito inicialmente porque o agravante-autor não juntou qualquer prova de que a não efetivação de sua matrícula no Curso de Formação da Polícia Civil decorreu do erro do sistema do PJE para o cadastramento do processo originário; não anexou imagem da tela do sistema do Cebraspe com erro ou mesmo documento que comprovasse que esteve presencialmente na sede daquela instituição na tentativa de solucionar o problema. 12. Registre-se que, até que se apresente prova em sentido contrário, a existência de erro junto ao PJE não implica necessariamente a existência em erro no sistema do Cebraspe, são sistemas distintos. Sobre a questão, importante ressaltar que o agravante-autor logrou êxito em se inscrever em todas as fases anteriores do certame e em enviar a documentação solicitada para a avaliação da capacidade física, a avaliação psicológica e, ainda, a sindicância de vida pregressa e investigação social. 13. Quanto a inscrição no Curso de Formação Profissional, o edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (id. 162436625, autos originários) estabelece que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases do concurso e, ainda, que o candidato que não efetuar a matrícula no curso de formação será eliminado: “18.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 18.2.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por este edital e pelo edital de convocação para a matrícula. [...] 18.2.4 Será eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no CFP; [...] 21.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente.” 14. O edital 38 – PCDF – AGENTE, de 17/5/23 que divulgou o resultado final do concurso e convocou os candidatos para a matrícula do curso de formação estabeleceu o período de 10 horas do dia 2/6/23 a 18 horas do dia 5/6/23 para a matrícula no Curso de Formação Profissional (id. 162436628, pág. 30, autos originários): “6.6 DA MATRÍCULA 6.6.1 A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no período entre 10 horas do dia 2 de junho de 2023 e 18 horas do dia 5 de junho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF).” 15. O atestado médico apresentado pelo agravante-autor (id. 162436619) noticia o acompanhamento médico domiciliar a partir do dia 11/6/23, quando já encerrado o prazo para matrícula no Curso de Formação Profissional. Portanto, não há prova da alegada incapacidade para realizar a inscrição. 16. Por fim, o fato de o agravante-autor desempenhar atividade de guia turístico de canionismo e não ter acesso à internet não o isenta da obrigação de acompanhar todas a publicações relacionadas ao concurso. 17. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 18. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao i. Juízo. 20. Publique-se. [...]” 2. O embargante-agravante alega que há contradição na decisão embargada porque não foi intimado para a matrícula no curso de formação, e existem contradições no edital. 3. Argumenta que havia dois períodos de convocação para matrícula no curso de formação, a primeira e a segunda convocação; que era possível que tivesse realizado a matrícula em segunda chamada nos dias 12 e 13 de junho porque o concurso prevê 1.800 vagas, mas existem apenas 1.515 candidatos aprovados no certame; que “a segunda convocação, de forma prática, serviu para aqueles que perderam o prazo da matrícula para o primeiro período.” 4. Aduz que haveria falha no sistema porque não houve disponibilidade do link para realizar a matrícula nos dias 12 e 13 de julho. 5. Assevera que a decisão é contraditória em relação à força maior que apresentou porque estava com “grave quadro de saúde” conforme atestado médico. 6. Defende que houve afronta ao princípio da publicidade por ofensa ao art. 12 da Lei Distrital n. 4.949/12. 7. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados e ressaltar que “[...] NOTA-SE QUE A 2a CHAMADA PARA O CFP FOI ABERTA PARA TODOS OS CANDIDATOS, MAS A PARTE AUTORA ESTAVA ACAMADA E POR ISSO NÃO CONSEGUIU CONFIRMAR SUA MATRÍCULA E AINDA SE SOMAM POSSÍVEIS ERROS NO SISTEMA VINCULADO AO SEU CPF.” 8. É o breve relatório. 9. A decisão não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 10. Conforme fundamentado na r. decisão embargada, o embargante-agravante não acompanhou todas as fases do concurso e não efetuou a matrícula no curso de formação em observância às datas previstas no edital 38 – PCDF – AGENTE, de 17/5/23, in verbis: “[...] 13. Quanto a inscrição no Curso de Formação Profissional, o edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (id. 162436625, autos originários) estabelece que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases do concurso e, ainda, que o candidato que não efetuar a matrícula no curso de formação será eliminado: “18.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 18.2.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por este edital e pelo edital de convocação para a matrícula. [...] 18.2.4 Será eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no CFP; [...] 21.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente.” 14. O edital 38 – PCDF – AGENTE, de 17/5/23 que divulgou o resultado final do concurso e convocou os candidatos para a matrícula do curso de formação estabeleceu o período de 10 horas do dia 2/6/23 a 18 horas do dia 5/6/23 para a matrícula no Curso de Formação Profissional (id. 162436628, pág. 30, autos originários): “6.6 DA MATRÍCULA 6.6.1 A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no período entre 10 horas do dia 2 de junho de 2023 e 18 horas do dia 5 de junho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF).” 15. O atestado médico apresentado pelo agravante-autor (id. 162436619) noticia o acompanhamento médico domiciliar a partir do dia 11/6/23, quando já encerrado o prazo para matrícula no Curso de Formação Profissional. Portanto, não há prova da alegada incapacidade para realizar a inscrição. [...]” 11. A alegação do embargante de que a segunda convocação se configura, na verdade, em uma nova oportunidade para os candidatos que perderam o prazo para a matrícula em primeira convocação não foi apresentada no agravo de instrumento, portanto, não há omissão quanto a ela. 12. Além disso, conforme constou na r. decisão embargada, o atestado médico apresentado pelo embargante-agravante noticia o acompanhamento médico domiciliar, portanto, a princípio não se vislumbra a gravidade alegada, bem como a impossibilidade de realizar a matrícula no curso de formação, uma vez que o se encontrava em casa. 13. Por fim, a decisão embargada não é omissa quanto a alegação de ofensa ao princípio da publicidade e ofensa ao art. 12 da Lei Distrital 4.949/12 porque essa argumentação não foi apresentada no agravo de instrumento, se trata de inovação recursal. 14. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 15. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante e nego provimento. 16. Intime-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora